Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LESÃO. CIRURGIA JOELHO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
1. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito é também aplicável aos casos em que a revelia é decretada.
2. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano.
3. A ausência de demonstração do nexo causal entre a lesão sofrida no joelho e a falência do restaurante da apelante importa na rejeição do pedido de indenização dos danos materiais.
4. Apelação desprovida.